Tribunal: TCU
Processo: 020.151/2005-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais da Fundação Universidade Brasília (FUB), entidade vinculada ao Ministério da Educação (MEC), relativa ao exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Fundação Universidade de Brasília (FUB), relativa ao exercício de 2004; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, em virtude do trânsito em julgado do TC Processo 020.159/2006-0 e do TC Processo 019.700/2005-4 ; 9.2. julgar regulares as contas dos seguintes responsáveis, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena: Ednalva Fernandes Costa de Morais, CPF XXX.253.851-XX; Eudes de Queiroz e Silva, CPF XXX.290.903-XX; João Bosco de Medeiros Dantas, CPF XXX.620.344-XX; José Carlos Leal, CPF XXX.528.161-XX; José da Cruz Rezende Filho, CPF XXX.604.291-XX; Lúcia Leite de Mesquita Wolney, CPF XXX.248.101-XX; Alexandre Lima, CPF XXX.993.756-XX; Aloísio Cezar Rabelo Machado, CPF XXX.183.311-XX; Eduardo Tadeu Vieira, CPF XXX.072.116-XX; Fernando Soares dos Santos, CPF XXX.273.501-XX; Iran Junqueira de Castro, CPF XXX.775.878-XX; Joaquim Arnoldo Pimentel Pinheiro, CPF XXX.691.101-XX; Luis Afonso Bermudez, CPF XXX.056.900-XX; Marilda Cardoso Gualberto, CPF XXX.787.201-XX; Mauro Henrique de Castro, CPF XXX.579.531-XX; Rita de Cassia Nonato Ribeiro, CPF XXX.139.961-XX; Timothy Martin Mulholland, CPF XXX.829.971-XX; e Wanderley da Silva, CPF XXX.001.961-XX; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis relacionados a seguir, em face das falhas apontadas, dando-lhes quitação: 9.3.1. Lauro Morhy (falecido), Reitor da FUB, CPF XXX.287.841-XX, em razão das falhas identificadas no Convênio Siafi 480137 e do recolhimento de receitas próprias fora da Conta Única do Tesouro Nacional, sem instituição de mecanismos de controle financeiro apropriados e sem apresentação das correspondentes prestações de contas na gestão da FUB em 2004 (Constatações 5.1.2.1; 6.1.1.1; 6.2.1.1; e item I.7.4 desta Instrução); 9.3.2. Érico Paulo Siegmar Weidle, Decano de Administração e Finanças, CPF XXX.007.520-XX, em razão da precariedade dos mecanismos de controle dos cursos lato sensu , das falhas identificadas no Convênio Siafi 480137 e do recolhimento de receitas próprias fora da Conta Única do Tesouro Nacional, sem instituição de mecanismos de controle financeiro apropriados e sem apresentação das correspondentes prestações de contas na gestão da FUB em 2004 (Constatações 5.1.1.1; 6.1.1.1; e 6.2.1.1); 9.3.3. Noraí Romeu Rocco, Decana de Pesquisa e Pós-graduação, CPF XXX.653.208-XX, em razão da precariedade dos mecanismos de controle dos cursos lato sensu , das falhas identificadas no Convênio Siafi 480137 e do recolhimento de receitas próprias fora da Conta Única do Tesouro Nacional, sem instituição de mecanismos de controle financeiro apropriados e sem apresentação das correspondentes prestações de contas na gestão da FUB em 2004 (Constatações 5.1.1.1; 6.1.1.1; e 6.2.1.1); 9.3.4. Francisco José Dantas, Gestor de Patrimônio, CPF XXX.872.381-XX, por descumprimento das orientações normativas relacionadas aos itens 4 e 8 da IN-Sedap 205/88 (Secretaria de Administração Pública da Presidência da República), que tratam, respectivamente, da armazenagem e dos inventários físicos (Constatações 8.1.1.1; 8.1.1.2; e 8.2.1.1); 9.3.5. Mauro Gama da Silva, Encarregado do Almoxarifado, CPF XXX.016.861-XX, por descumprimento das orientações normativas relacionadas aos itens 4 e 8 da IN-Sedap 205/88 (Secretaria de Administração Pública da Presidência da República), que tratam, respectivamente, da armazenagem e dos inventários físicos (Constatações 8.1.1.1; 8.1.1.2; e 8.2.1.1); 9.3.6. Cláudio Bernardo Pedrosa de Freitas, Diretor do Hospital Universitário (HUB), CPF XXX.301.306-XX, por pagamentos de faturas com atraso superior a noventa dias na execução dos contratos relacionados (Constatação 7.3.2.1); 9.3.7. José Sinval Mascarenhas da Silva, Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças, CPF XXX.310.611-XX, por pagamentos de faturas com atraso superior a noventa dias na execução dos contratos relacionados (Constatação 7.3.2.1); 9.3.8. Ângela Lima, Secretária-Geral de Recursos Humanos da FUB, CPF XXX.660.411-XX, pela intempestividade e ineficácia das providências a seu cargo com vistas ao andamento dos processos de sindicâncias e à apuração dos crimes de furto, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e ao imediato ressarcimento ao Erário (Constatação 9.4.1.1); 9.4. com fundamento no arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas da Senhora Romilda Guimarães Macarini, Diretora do Centro de Seleção e Promoção de Eventos (Cespe/UnB), CPF XXX.089.181-XX, em razão das irregularidades apuradas no âmbito do TC Processo 024.964/2010-7 ; 9.5. dar ciência desta decisão à Fundação Universidade de Brasília.